Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744723-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YURI ALVES PEREIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO JAGUARIBE D E C I S Ã O Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial, diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelado. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial: não são mais realizadas por videoconferência. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser realizado até o início da sessão. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator